Tribunal: CARF
Processo: 10640.002679/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002679/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.004 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JUAREZ DUQUE FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES RECURSAIS E PEDIDOS LASTREADOS EM CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE.
FALTA
DE
COMPETÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de razões recursais e dos respectivos pedidos baseados em
violação do texto da Constituição, por ausência de competência (Súmula
CARF 02).
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
VALORES
RECEBIDOS
POR
DEPENDENTE. ALEGADO ERRO NA INDICAÇÃO DO CÔNJUGE
COMO DEPENDENTE. ERRO NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO
DO ACÓRDÃO-RECORRIDO.
Como o recorrente teve plena oportunidade de avaliar o quadro fático-jurídico
para formar sua opinião e tomar sua decisão, de modo plenamente informado
quanto a requisitos e consequências da declaração de cônjuge como
dependente, não há como reconhecer a ocorrência de erro corrigível pelo
controle administrativo de validade do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com a exclusão dos pedidos fundados na
inconstitucionalidade de texto legal, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002679/2009-36
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002679/2009-36

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para Juarez Duque Ferreira, já qualificado nos autos, foi lavrada a Notificação de
Lançamento, às fls. 11 a 14, exigindo R$ 5.089,04 de imposto de renda pessoa física –
suplementar, R$ 3.816,78 de multa de ofício de 75% (passível de redução) e R$
1.291,59 de juros de mora (atualizados até 31/07/2009).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2007 (fls. 15 a 18). Conforme informações, à fl. 12, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva das seguintes fontes pagadoras:
· Banco do Brasil S/A: R$ 20.986,49 com IRRF sobre omissão de R$ 629,59;
· Associação Propagadora Esdeva (CPF beneficiário 946.500.986-53): R$ 7.262,64;
· INSS: R$ 0,60 com IRRF sobre omissão de R$ 0,60.
Cientificado da notificação, o contribuinte, através de seu representante (fl. 05),
apresenta a impugnação de fls. 02 a 04 na qual, em síntese, expôs os seguintes
argumentos:
· Parte dos rendimentos tidos por omitidos é decorrente de processo judicial, que tratou
de revisão de data de início de benefício previdenciário, e recebido de forma acumulada.
“É passivo que, caso tal pagamento tivesse sido feito pelo agente previdenciário nos
respectivos e corretos meses/anos, em função de se tratar de pequenos valores, não
haveria tributação nos moldes ora cobrados, e sim nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias dos rendimentos.” Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência,
destacando-se uma decisão do TRF citada na defesa;
· “... é também motivo ensejador da presente Notificação o fato de o Requerente ter, de
forma equivocada, mas sem buscar benefícios ilícitos, declarado sua esposa, portadora
do CPF 946.500.986-53, como sua dependente. [original em negrito] Todavia, em sua
defesa, o Requerente tem a contrapor que a pequena renda anual de sua esposa,
conforme já declarado por ela e informado na Notificação, perfaz o montante de R$
7.262,64, quantia essa perfeitamente adaptada aos LIMITES DE ISENÇÃO DO IR.”;
· “Assim, em momento algum houve má fé do Requerente, que data vênia, sob pena de
ferir de morte o direito ao amplo direito de defesa e do contraditório não pode ser
penalizado de forma tão ríspida, já que também não possui as mínimas condições de
pagar a injusta e exorbitante quantia que lhe é imputada a título de multa e juros.”;
· Por fim, coloca-se à disposição para fazer a juntada de outros documentos, solicita que
seja decretada a improcedência da notificação ou, em último caso, “que sejam feitos os
cálculos fundamentados nos aspectos jurídicos reais, que proporcione condições de
adimplemento.”
A impugnação apresentada é tempestiva (fl. 22); e por reunir os demais requisitos
formais de admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002679/2009-36

Inicialmente, destaque-se que na defesa o contribuinte não contesta a omissão vinculada
ao INSS. Sendo assim, sobre essa parcela do lançamento não se instaura litígio.
Quanto aos rendimentos do Banco do Brasil, aduziu o impugnante que estes são
decorrentes de processo judicial, recebidos de forma acumulada, e que “caso tal
pagamento tivesse sido feito pelo agente previdenciário nos respectivos e corretos
meses/anos, em função de se tratar de pequenos valores, não haveria tributação nos
moldes ora cobrados, e sim nas tabelas e alíquotas das épocas próprias dos
rendimentos.”
É fato que, a respeito da tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base no art. 19, inciso. II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, por meio do Parecer
PGFN/CRJ/No 287, de 2009 e do Ato Declaratório PGFN no 1, publicado no DOU de
14/05/2009, dispensou a apresentação de contestação, a interposição de recursos e
autorizou a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.”
Com respeito à eficácia do Ato Declaratório da PGFN no 1, de 2009, deve-se considerar
o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522, de 2002, com a
redação atual dada pela Lei no 11.033, de 2004:
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar,
a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista
outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários relativos às
matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso.”
Assim sendo, a partir da publicação do Parecer PGFN no 01, desde que solicitado pelo
contribuinte, como é o caso ora analisado, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
cumulativamente passou a ser calculado pelo regime de competência.
Cabe esclarecer, todavia, que o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional acima citado, que redundou na emissão do Ato Declaratório PGFN no 1/2009,
embasava-se em jurisprudência pacífica favorável à apuração do IRPF sobre
rendimentos recebidos de forma acumulada pelo regime de competência, sem, no
entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a existência de repercussão geral
destes decisórios favoráveis ao contribuinte.
Ocorre que o STF, em 10/06/2010, mudou o entendimento que sustentara até então.
Após o TRF da 4a Região ter declarado a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988 em julgamento de caso análogo ao aqui tratado, e instado pela União que
interpusera Agravo Regimental naquele Tribunal em dois recursos cujas decisões da
Suprema Corte foram pela inadmissibilidade dos mesmos pela falta de repercussão geral
do objeto, o Plenário do STF resolveu questão de ordem no sentido reconhecer a
repercussão geral do objeto daqueles recursos, o que possibilita um ambiente favorável
para mudança da jurisprudência.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002679/2009-36

Assim sendo, em razão da decisão do STF pela existência de repercussão geral da
matéria, o Ato Declaratório PGFN no 01/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ no
2331/2010, de maneira que os Procuradores da Fazenda voltaram a contestar e recorrer
das decisões judiciais favoráveis à aplicação do regime de competência na apuração do
IRPF sobre rendimentos pagos acumuladamente, exceto quando recebidos a partir de 1o
de janeiro de 2010, tendo em vista que o art. 12-A da Lei no 7.713/1988 determinou que,
a partir desta data, os rendimentos acumulados serão tributados exclusivamente na
fonte.
A suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 impede que a RFB aplique os §§ 4o
e 5o do art. 19 da Lei no 10.522/2002 já transcritos neste voto. Volta, por este motivo, a
viger a aplicação do regime de caixa na apuração do IRPF sobre os aludidos
rendimentos, conforme o que se explana a seguir.
Regra geral, os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis apenas no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a
tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de competência. O
imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do
contribuinte. É o que se pode extrair do disposto nos arts. 37, 38 e 39 do Regulamento
do Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999:
“Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a renda presumida, no caso de
sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art.
3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.”
Adicionalmente, no que concerne à tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente, cabe observar as disposições do art. 56 do RIR/1999, in verbis:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).” [destaques não originais]
Portanto, correta a omissão de rendimentos, na monta de R$ 20.986,49, apontada na
notificação. Vale lembrar que a decisão judicial suscitada pelo interessado vincula
somente as partes envolvidas naquele litígio específico, não abrangendo terceiros que
não figurem como parte na referida ação.
Com relação aos rendimentos recebidos da Associação Propagadora Esdeva pela esposa
do contribuinte, convém esclarecer que estes, considerados isoladamente, efetivamente
encontram-se dentro do limite de isenção de IR para o ano-calendário em questão.
Contudo, o que se observa dos autos, é que a Sra. Norma Roque Ferreira, CPF
946.500.966-53, foi relacionada pelo declarante no quadro de dependentes da DIRPF
revisada e sendo assim, consoante determina o art. 38, § 8o, da IN SRF 15/2001, “Os
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002679/2009-36

rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
Cabe destacar que o fato de a esposa ter sido informada como dependente não pode ser
visto como erro de preenchimento da DIRPF, mas sim como uma opção válida, exercida
quando da entrega da declaração. Tanto isso é verdade que a relação de dependência
não fora questionada pela fiscalização.
Note-se, ainda, que, ao contrário do alegado, não consta nos sistemas da RFB que a Sra.
Norma tenha entregue declaração para o Exercício 2007, informando tais rendimentos
(vide fl. 23 – extrato IRPF). Correto, pois, o feito fiscal.
Quanto à multa aplicada, em se tratando de lançamento de ofício, a omissão de
rendimentos na declaração acarreta a apuração do imposto de renda menor do que o
devido, caracterizando infração à legislação tributária, por declaração inexata, passível
de imposição da multa de ofício, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96, com a nova
redação dada pela Lei 11.488/07, independentemente da existência de boa-fé por parte
do contribuinte, uma vez que, em matéria tributária, não importam os motivos pelos
quais foi praticada a infração ou deixado de atender as exigências da lei, pois a infração
é do tipo objetiva, na forma do art. 136 do Código Tributário Nacional, isto é, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Além disso, de acordo com o art. 61, § 3o, da Lei 9.430/96, sobre a parcela do tributo
não paga no vencimento incidirão juros de mora calculados à taxa SELIC, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
A respeito da situação financeira do impugnante, cumpre ressaltar que não cabe
efetivamente a esta autoridade julgadora tecer comentários. Todavia, informações
acerca de parcelamento de débitos podem ser obtidas na Agência/Delegacia da RFB da
jurisdição do contribuinte.
É como voto.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 pelo Parecer no
2331/2010, os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 01/01/2010,
devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-
calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos
auferidos no período.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa de ofício e a incidência de juros de
mora sobre a parcela do tributo não paga no vencimento foram estabelecidas por lei e
independem da existência de boa-fé por parte do contribuinte ou dos os motivos pelos
quais foi praticada a infração, posto que esta (a infração) é do tipo objetiva.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002679/2009-36

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 24/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade;
b) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente;
c) aplicação do princípio da boa-fé na apreciação das provas;
d) aplicação do princípio da isonomia;
e) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência.
f) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados
sob o regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante
global.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço das razões recursais e dos respectivos pedidos, fundados em
violação do texto constitucional (a boa-fé e isonomia como excludentes da multa), por falta de
competência (Súmula Vinculante 02).
Passo ao exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se é possível retirar do cálculo do IRPF devido pelo recorrente os rendimentos
auferidos pela cônjuge, declarada como dependente.
Não há nos autos indicação de que o recorrente não tivesse acesso a todas as
informações necessárias para realizar livremente a escolha pelo regime de tributação que fosse-
lhe mais favorável ou interessante1.

1 A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim: "Portanto, correta a omissão de rendimentos, na monta de R$
20.986,49, apontada na notificação. Vale lembrar que a decisão judicial suscitada pelo interessado vincula somente
as partes envolvidas naquele litígio específico, não abrangendo terceiros que não figurem como parte na referida
ação.
Com relação aos rendimentos recebidos da Associação Propagadora Esdeva pela esposa do contribuinte, convém
esclarecer que estes, considerados isoladamente, efetivamente encontram-se dentro do limite de isenção de IR para o
ano-calendário em questão.
Contudo, o que se observa dos autos, é que a Sra. Norma Roque Ferreira, CPF 946.500.966-53, foi relacionada pelo
declarante no quadro de dependentes da DIRPF revisada e sendo assim, consoante determina o art. 38, § 8o, da IN
SRF 15/2001, “Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002679/2009-36

De modo semelhante, os autos não revelam a indução do recorrente a erro quanto
à possibilidade de deixar de declarar sua cônjuge como dependente.
Como o recorrente teve plena oportunidade de avaliar o quadro fático-jurídico
para formar sua opinião e tomar sua decisão, de modo plenamente informado quanto a requisitos
e consequências, não há como reconhecer a ocorrência de erro corrigível pelo controle
administrativo de validade do crédito tributário.
Ademais, a exclusão da dependente também redundaria em evento capaz de
aumentar o crédito tributário (dada a necessária glosa de eventuais deduções), e não é possível
acolher o recurso voluntário para agravar a situação do sujeito passivo.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com a
exclusão dos pedidos fundados na inconstitucionalidade de texto legal, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Cabe destacar que o fato de a esposa ter sido informada como dependente não pode ser visto como erro de
preenchimento da DIRPF, mas sim como uma opção válida, exercida quando da entrega da declaração. Tanto isso é
verdade que a relação de dependência não fora questionada pela fiscalização.
Note-se, ainda, que, ao contrário do alegado, não consta nos sistemas da RFB que a Sra. Norma tenha entregue
declaração para o Exercício 2007, informando tais rendimentos (vide fl. 23 – extrato IRPF). Correto, pois, o feito
fiscal. "
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.004 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002679/2009-36

Fl. 49
DF CARF MF
Original